Tribunal: TJMT
Processo: 1036632-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. ACUSAÇÃO DE MAUS TRATOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO GROSSEIRO OU OBJETIVO DE PREJUDICAR OUTREM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O exercício do direito de apresentar noticia crime à autoridade policial, com imputação de atos ilícitos (maus tratos) à parte Recorrente, não configura dano moral a ser indenizado, ainda que o processo originado pela referida notícia seja arquivado/extinto, por não haver elementos suficientes para persecução penal, nos termos do art. 18, do CPP. 2- A configurar dano moral, a notícia crime tem de ser rejeitada e ficar comprovada a iniciativa do noticiante, eivada de dolo ou má-fé, o que não se tem nos autos. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp n. 1.309.015/SP – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/12/2013 - DJe 4/2/2014) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG – rel. Ministro Raul Araújo – j. 14/2/2022 - DJe 24/2/2022). 3- No caso dos autos, a notícia crime atribuída ao Recorrido gerou o Termo Circunstanciado de Ocorrência 1051674-82.2021.8.11.0001, que tramitou perante o JECrim desta Capital, e conforme depoimento prestado pela suposta vítima, junto à delegacia (id 73196526 - p. 12), esta teria afirmado que sofria maus tratos supostamente praticados pelo Recorrente, o que por si só autoriza o agir do Recorrido em realizar a notícia crime, para apuração dos fatos narrados pela criança. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036632-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDES PEREIRA - CPF: 057.290.831-81 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), LEOMAR NEVES DA SILVA - CPF: 009.922.201-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024